Tribunal: TJDFT
Processo: 0718427-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA DO REQUERENTE AFASTADA POR ABSOLVIÇÃO POSTERIOR EM AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO CABÍVEL. HIPÓTESE DO INCISO I DO ART. 621 DO CPP. REVISÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS (LEI 11.343/2006). REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. NOVA DOSIMETRIA. ART. 627 DO CPP. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1 - O pedido revisional constitui-se em uma ação autônoma cabível apenas nas hipóteses taxativamente prevista na lei processual penal (art. 621 do CPP) para permitir a correção de erro judicial, não se confundindo com um novo recurso de apelação, e restringindo-se à análise de fatos e provas novas, ou à avaliação de ilegalidades flagrantes.
2 - A sentença definitiva que condenou o requerente como incurso no crime de tráfico de drogas, objeto da revisão criminal, deixou de aplicar a norma do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06. O réu, até então, reincidente, deixou de sê-lo por força do julgamento favorável superveniente em outra ação de revisão criminal. A absolvição da condenação geradora da reincidência produz o efeito jurídico de tornar o requerente novamente primário, inclusive, para fins de nova individualização da pena do crime objeto da sentença rescindenda.
3 - A dosimetria deve ser revisada, especialmente por força do art. 627 do CPP, que assim dispõe: “A absolvição implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação, devendo o tribunal, se for caso, impor a medida de segurança cabível.”
4 - Pedido julgado procedente para revisar a sentença penal condenatória transitada em julgado no processo n. 0723895-13.2019.8.07.0001. Afastada a reincidência do requerente. Desclassificada a conduta para a figura do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006. Redimensionadas as penas impostas, para 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, sendo uma pena de prestação de serviços à comunidade e outra a ser definida pelo Juízo da Execução penal, além de 200 (duzentos) dias-multa, na razão unitária mínima.